Tribunal: TJMT
Processo: 1042246-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042246-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ANDERSON MOREIRA SANTOS - CPF: 593.219.111-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANDERSON MOREIRA SANTOS

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DIVERGENTES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação do executado e homologou laudo pericial que fixou o valor do débito em R$566.178,76, determinando a intimação para pagamento sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado padece de nulidade por violação ao art. 473, IV e art. 477, §2º, II, do CPC/15; (ii) estabelecer se houve parcialidade do magistrado na condução do feito; e (iii) determinar se existe excesso de execução no cálculo homologado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de nulidade do laudo pericial não merece acolhimento, pois o perito, ao prestar esclarecimentos, explicou que os quesitos não respondidos eram estranhos ao objeto da prova pericial por versarem sobre a origem e legitimidade do crédito, matérias preclusas e indiscutíveis na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 525, VII, do CPC/15.

4. A alegação de parcialidade do juízo singular não procede, pois não há nos autos elementos que maculem a imparcialidade da julgadora, sendo que eventual erro de julgamento ou procedimento não configura, por si só, parcialidade, mas é passível de correção pela via recursal.

5. Quanto ao excesso de execução, assiste razão parcial ao agravante, pois o perito extrapolou os limites de seu mister ao aplicar juros remuneratórios contratuais e multa moratória com base em interpretação pessoal de trecho da fundamentação da sentença, quando deveria ater-se estritamente à parte dispositiva do título executivo judicial.

6. A parte dispositiva da sentença exequenda foi inequívoca ao condenar o requerido ao pagamento do valor de R$240.210,61, “atualizado a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação”, sem especificar índices, devendo ser observada a Lei n. 14.905/2024, vigente quando do trânsito em julgado da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar a elaboração de novo cálculo pericial.

Tese de julgamento: 1. Em cumprimento de sentença, o perito deve ater-se estritamente aos parâmetros fixados na parte dispositiva do título executivo judicial, não podendo fundamentar seus cálculos em trechos da fundamentação da sentença. 2. Havendo omissão no título executivo judicial quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, aplica-se a Lei n. 14.905/2024, que determina a atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANDERSON MOREIRA SANTOS

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON MOREIRA SANTOS
contra
a decisão proferida em cumprimento da sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0000268-16.2007.8.11.0038 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
a qual (i)

rejeitou a impugnação oposta pelo agravante; (ii) homologou o laudo pericial apresentado no ID. n. 203252857 e ratificado no ID. n. 211688984, fixando o valor do débito exequendo, atualizado até 31/07/2025, em R$566.178,76; e (iii) determinou a intimação do executado para pagamento do valor acima indicado, no prazo legal, sob pena de acréscimo de multa de 10%

e honorários advocatícios de 10%, nos termos do §1º do art. 523 do CPC/15.

Narra o recorrente que banco agravado ajuizou ação de cobrança para receber judicialmente um crédito no valor de R$240.210,61, representado por documentos sem assinatura do agravante.

Regista que, processado o feito, foram julgados procedentes os pedidos iniciais e indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

Relata que que interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido em razão da deserção, uma vez que não possuía condições financeiras para pagar as custas do preparo.

Anota que, na sequência, o banco autor aviou o pedido de cumprimento de sentença postulando pela intimação do agravante ao pagamento da importância de R$436.465,09, tendo o agravante apresentado impugnação suscitando o
excesso de execução
em razão da ausência de origem do alegado crédito e dos extratos bancários, o que impede que qualquer das partes consiga

apontar não somente o valor original do débito, mas também as taxas e índices de atualização monetária.

Afirma que foi designada perícia judicial contábil com apresentação de quesitos pelas partes, tendo o respectivo laudo deixado de responder aos quesitos apresentados pela defesa – deixando de esclarecer (i) a origem dos débitos, (ii) a correspondência entre as parcelas executadas e os títulos contratuais e (iii) as divergências apontadas na impugnação,

tendo, no entanto, o
expert
, confirmado que não havia contrato algum que embasasse a cobrança e que não recebeu extrato bancário indicativo da liberação do crédito, pelo que a
executada
agravante impugnou o referido laudo.

Alega que em esclarecimentos (resposta) a essa impugnação ao laudo, o perito admitiu que não respondeu aos quesitos, mas afirmou que isso em nada mudaria os cálculos.

Argumenta que o
expert
não conseguiu apresentar as condições contratuais que deram origem à dívida objeto do contrato de confissão e renegociação, tendo se utilizado do contrato de renegociação para justificar a origem do débito, em claro juízo de valor sobre o mérito da causa.

Assevera que o perito ainda confirmou que lançou mão da mesma metodologia de cálculo utilizada pelo banco agravado, deixando de responder aos quesitos formulados pelo agravante e de atacar os aspectos fundamentais inerentes à origem da dívida.

Argumenta que intimado para se manifestar acerca dos esclarecimentos apresentados pelo perito, o agravante postulou ID 212738886 que o juízo de piso acolhesse os seguintes pedidos: (1) O reconhecimento da nulidade do laudo pericial apresentado em razão de sua omissão e ausência de fundamentação técnica; (2) o reconhecimento da ausência de liquidez do título que embasa a execução, declarando-se sua ineficácia como título executivo (art. 803, I, CPC/15); (3) a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC/15); (4) subsidiariamente, a determinação de nova perícia contábil, com perito substituto, para sanar as omissões, determinando-se o depósito em juízo da integralidade do valor levantado para realizar os trabalhos nos autos; e (5) a condenação da parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Regista que, a despeito de tais requerimentos, a decisão agravada homologou o laudo pericial de forma lacônica, sem apreciar os argumentos defensivos e sem determinar que o perito complementasse o trabalho conforme os termos apresentados pelo agravante.

Defende que tal decisão afronta diretamente o art. 10, o art. 489, §1º, IV e VI, e art. 477, §2º, II, todos do CPC/15, sendo o laudo pericial nulo por descumprimento do disposto no mencionado inciso II do §2º do art. 477 do citado Código.

Suscita a violação aos princípios da imparcialidade e isonomia judiciais, afirmando que, ao homologar laudo sabidamente incompleto e contrário aos elementos dos autos, sem analisar as impugnações da defesa, a atuação da magistrada de origem evidencia manifesta parcialidade.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo a fim de sustar provisoriamente os efeitos da homologação do laudo pericial, com posterior anulação da decisão agravada mediante o reconhecimento da parcialidade da magistrada que conduz o feito de origem, das impropriedades do aludido laudo, com a determinação de redistribuição do feito para outra Vara Especializada em Direito Bancário e reabertura do prazo para apresentação da defesa. De forma subsidiária, pleiteou a declaração de nulidade do mencionado laudo pericial, em razão do descumprimento do disposto no art. 477, §2º, II do CPC/15, determinando-se a realização de nova perícia com a nomeação de outro perito.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 332568851, tão somente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem até ulterior deliberação.

Contrarrazões da parte agravada no ID. n. 341718875, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da nulidade do laudo pericial homologado.

No que tange à primeira controvérsia, o pleito recursal não merece a guarida almejada.

Isto porque, ao prestar esclarecimento através da manifestação de ID. n. 211688984 dos autos de origem, o perito não apenas reconheceu a sua omissão no primeiro laudo pericial contábil de ID. n. 203252857 daqueles autos, como também passou a explicar, de forma minuciosa, as razões pelas quais compreendia que os quesitos sobre os quais silenciou no primeiro momento não podiam ser respondidos porque estranhos ao objeto da prova pericial para a qual foi nomeado.

Como se pode depreender dos aludidos quesitos, todos eles se enveredam, indistintamente, a discutir a origem e a legitimidade da constituição do crédito cujo valor a perícia pretende apurar, matérias essas que somente poderiam ter sido debatidas na fase de conhecimento da ação, sendo absolutamente indiscutíveis na fase de cumprimento de sentença.

Nesse particular, não se pode perder de vista que, uma vez definido pelo título judicial o valor de base da cobrança (R$240.210,61), assim como aos parâmetros a serem utilizados para a atualização do
quantum debeatur
, absolutamente vedado ao perito deliberar sobre a constituição e existência de um crédito que a sentença já declarou não só existente, mas também legitimamente constituída, estando tal veredicto abarcado pelos efeitos preclusivos da imutabilidade que decorre da coisa julgada material, passível de desconstituição apenas através do manejo de ação rescisória.

Não por outra razão a norma do inciso VII do art.525 do CPC/15 prescreve de forma clara que somente as causas modificativas, extintivas e/ou impeditivas do direito exequendo supervenientes à sentença exequenda podem ser suscitados e discutidos na fase de cumprimento.

Da alegada parcialidade do juízo singular.

Melhor sorte não socorre ao executado agravante no ponto da irresignação em que tenta fazer crer que a condução do feito pela magistrada de origem tem se revelado parcial.

Com efeito, a parcialidade – vício gravíssimo que atenta contra o próprio pilar da jurisdição – demanda a demonstração de provas cabais da intenção subjetiva do juiz em privilegiar uma parte em detrimento da outra, ou a existência de circunstâncias objetivas que façam presumir essa conduta.

O que se extrai dos autos, contudo, é a prolação de uma decisão fundamentada, que acolheu a tese do perito e do agravado quanto à preclusão da matéria relativa à origem e a correção acerca da formação do crédito judicializado, o que representa uma interpretação processual, ainda que se possa, posteriormente ser compreendida como equivocada. O fato de a decisão ser contrária aos interesses do agravante não a torna, por si só, parcial, mas passive de revisão na via recursal.

Nesse sentido, eventual
error in judicando
(erro de julgamento) ou
error in procedendo
(erro de procedimento) por parte da magistrada não se revela, por si só, suficiente para inferir parcialidade, sendo o recurso o meio próprio para a correção de tais equívocos, como ora se faz. Não há nos autos qualquer elemento que macule a imparcialidade da douta julgadora.

Com isso, fica
rejeitada
a alegação de parcialidade.

Do alegado excesso de execução
.

Ao elaborar o cálculo, o perito judicial, de fato, extrapolou os limites de seu mister. O “
Demonstrativo de Cálculos
” (ID 203252872) e os próprios esclarecimentos do
expert
confirmam que, para apurar o saldo devedor, além de partir do valor originário da operação bancária (R$116.691,19), o profissional ainda contabilizou sobre o
quantum debeatur
em que se arrimou a cobrança juros remuneratórios contratuais (variando entre 2,24% e 2,51% a.m.) e multa moratória de 2%, partindo, para tanto, uma interpretação pessoal de um trecho pinçado do capítulo da fundamentação da sentença sob cumprimento, que apontava para a prevalência do avençado no contrato que embasa a demanda, em obediência ao princípio da
pacta sunt servanda
. Vejamos:

Ocorre que a perícia a ser realizada na fase de liquidação deve se ater, com rigor absoluto, à “parte dispositiva” do título executivo judicial – que é o único ponto da sentença a gerar coisa julgada material.

A fundamentação, embora essencial para a compreensão do julgado, não transita em julgado e não pode se sobrepor ao comando expresso da condenação, conforme dicção do inciso I do art. 504 do CPC/15.

E no caso, a parte dispositiva da sentença exequenda (ID 159241600 - Pág. 4) foi inequívoca em
“condenar o requerido ao pagamento do valor R$ 240.210,61 (duzentos e quarenta mil, duzentos e dez reais e sessenta e um centavos), atualizado a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação”
.

Referido dispositivo sentencial, a propósito, se amoldou perfeitamente à jurisprudência desta Câmara, segundo a qual, diversamente do que ocorre em execuções de contrato,
“
em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado
(abertura de crédito para capital de giro)
têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento”
.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041)

Ainda nesse viés, importante não perder de vista que a sentença sob cumprimento se quedou silente acerca de quais os índices de tais consectários deveriam ser utilizados, tendo, ainda, transitado em julgado em 28/11/2024, após, portanto, o advento da Lei n. 14.905/2024 de 28/06/2024, que, dentre outras coisas, alterou a redação dos artigos 389 e 406 do CC/2002, que tratam da correção e dos juros de mora legais.

Com efeito, a partir da nova lei, o parágrafo único do art.389 do CC/2002 passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 389.

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
,
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, ou do índice que vier a substituí-lo.”

Por sua vez, o §1º do art.406 do mesmo Código passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
.

§ 1º

A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389
deste Código
.”

E pela interpretação lógico-sistemática entre os dois dispositivos acima transcritos, é possível inferir que a taxa legal de juros de mora corresponde à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período.

Com isso, considerando que
“é firme a orientação desta Corte de que a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício”
(AgInt nos EREsp n. 1.460.613/RS), os juros de mora devem ser fixados,
ex officio
, com base na taxa SELIC do período, assim como a correção monetária pelo IPCA, a fim de suprir a omissão o veredicto, amoldando-o aos ditames do Lei n. 14.905/2024, já vigente quando se tornou imutável.

Sendo assim, escorreita a pretensão recursal, segundo a qual o valor apresentado na inicial (R$240.210,61), já atualizado pelo credor segundo os encargos remuneratórios e moratórios do contrato que embaso a ação de cobrança na fase e conhecimento, passará a ser atualizado pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação em 27/09/2023 até a data da citação válida, a partir de quando o crédito perseguido será acrescido da taxa SELIC (BACEN), que, na linha do §1º do art.406 do CC/2002, já engloba tanto os juros de mora legais como o a correção monetária do período.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
para revogar
a decisão agravada na parte em que homologou o laudo pericial e fixou o valor da execução, pelo que determino o retorno dos autos à origem para que o perito judicial designado pelo juízo de origem, elabore novo cálculo de liquidação, observando, desta feita, estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, de modo que o valor de R$240.210,61 seja corrigido monetariamente pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação (27/09/2023) até a data da citação válida, a partir de quando o crédito será acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026